Tribunal: TCU
Processo: 014.029/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Atos de pensões civis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam dos atos de pensão civil em benefício de Neusa Aparecida Franco e Terezinha Bernardes Franco, emitidos pela Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região e submetidos a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro a ambos os atos de pensão civil; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes da rubrica impugnada; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão às interessadas, no prazo de 15 (quinze) dias, e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de não provimento; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios de que as interessadas estejam informadas da presente deliberação; 9.3.4. convoque Neusa Aparecida Franco e Terezinha Bernardes Franco, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, para que escolham entre o recebimento da parcela opção e o da parcela de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor: 9.3.4.1. após a escolha, no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novos atos de concessão de pensão, submetendo-os a esta Corte de Contas por meio do sistema e-Pessoal. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região.